Tribunal: TJMT
Processo: 0001214-73.2016.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001214-73.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE SALVADORI - CPF: 238.049.559-91 (EMBARGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ROSILDA FERNANDIS COSTA - CPF: 802.055.001-10 (EMBARGADO), GERSON SALVADORI - CPF: 157.095.829-72 (EMBARGANTE), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), EWERTON SOLER CONSALTER - CPF: 018.734.109-56 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ANTUNES - CPF: 243.587.110-49 (EMBARGANTE), LEANDRO BORGES CABRAL (EMBARGANTE), RAPHAEL TOLEDO ALVES - CPF: 007.311.769-28 (EMBARGANTE), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), EWERTON SOLER CONSALTER - CPF: 018.734.109-56 (ADVOGADO), GERSON SALVADORI - CPF: 157.095.829-72 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO ANTUNES - CPF: 243.587.110-49 (EMBARGADO), LEANDRO BORGES CABRAL (EMBARGADO), RAPHAEL TOLEDO ALVES - CPF: 007.311.769-28 (EMBARGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JOSE SALVADORI - CPF: 238.049.559-91 (EMBARGANTE), ROSILDA FERNANDIS COSTA - CPF: 802.055.001-10 (EMBARGANTE), RAPHAEL TOLEDO ALVES - CPF: 007.311.769-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001214-73.2016.8.11.0037

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA NEGATIVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER DOS REQUERIDOS MANTIDA – PROIBIÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS CONTRA ÁREA DE POSSE DOS AUTORES – MANTIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O APELO DOS AUTORES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUE TANGE AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - REDIMENSIONAMENTO DEVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE.

Se a ação foi declarada improcedente com relação a dois requeridos, com relação
aos mesmos
, os autores ficaram sucumbentes na integralidade do pedido, caso em que devida suas
condenações
ao pagamento do ônus
de
sucumbência.

Se houve reforma da sentença impugnada por meio do acórdão, em que autores e requeridos restaram vencedores e vencidos,
presente a sucumbência recíproca que autoriza o
redimensiona
mento do
ônus de sucumbência
para fixá-lo em 50% para autores e 50% para o requerido,
com honorários fixados em 1
0
% sobre o proveito econômico alcançado pelos autores,
nos termos
do artigo 86, caput, do CPC
.

Embargos Declaratórios acolhidos com Efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001214-73.2016.8.11.0037

EMBARGANTE: GERSON SALVADORI, JOSE ANTONIO ANTUNES, LEANDRO BORGES CABRAL, JOSE SALVADORI, ROSILDA FERNANDIS COSTA

EMBARGADO: JOSE SALVADORI, ROSILDA FERNANDIS COSTA, GERSON SALVADORI, JOSE ANTONIO ANTUNES, LEANDRO BORGES CABRAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos p
or

GERSON SALVADORI E OUTROS
,
contra acórdão proferido no
RAC 0001214-73.2016.8.11.0037
, assim ementado:

” RECURSOS
DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA NEGATIVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER DOS REQUERIDOS MANTIDA – PROIBIÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS CONTRA ÁREA DE POSSE DOS AUTORES – MANTIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O APELO DOS AUTORES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Se reconhecida a posse em favor do autor da ação em demanda conexa, é de se manter a obrigação de não fazer direcionada ao requerido, no sentido de cessar prática de atos contra a posse do autor, em especial da continuidade do protesto de regularização de ocupação interposto pelo recorrido junto ao INTERMAT.

Meros aborrecimentos da vida não têm o condão de se espraiar para o universo do dano moral. Se não há prova segura de que a conduta dos requeridos tenha provocado dano à direitos da personalidade dos autores, não há se falar em indenização por danos morais.

A defesa de interesses na esfera administrativa e em juízo, não significa dano à personalidade, ressalvadas hipóteses em que há abuso do direito de litigar, circunstância que não se visualiza no caso.

Não comprovados prejuízos de ordem moral a justificar o dever de reparo por parte dos requeridos, é caso de afastar a condenação do pagamento de danos morais fixada na sentença”.

Sustenta
m
que o acórdão
tem contradição no que tange o percentual de honorários advocatícios, porque
condenou os requeridos em percentual
sobre o valor da causa
(R$2.800.000,00)
e
com relação aos autores,
sobre
o provei
to econômico
de R$1.400.000,00.

Aduzem omissão acerca do ônus sucumbencial
dos requeridos J
osé Antônio Antunes e Leandro Borges Cabral
, porquanto
com relação aos mesmos todos os pedidos f
oram improcedentes
, em que pese os pedidos terem sido formulados em solidariedade a Gerson
Salvadori
.

Dizem que o embargante Gerson, por sua vez, sucumbiu apenas sobre o pedido principal – abstenção de dar continuidade ao p
edido de p
rotesto de
regularização de ocupação junto ao INTERMAT
, de modo que os autores embargados sucumbiram aos pedido
s d
as indenizações – por danos materiais e danos morais – cuja soma monta em R$ 2.800.000,00; multa pecuniária de R$ 100.000,00 por ato praticado sob o argumento de suposto
risco ao direito dos autores; além daqueles pedidos indeferidos na r. sentença de piso e não recorridos pelos autores (itens “g” e “j”).

Aduzem, ainda, que o acórdão, reformou a sentença acerca da indenização por danos morais, de modo que os requerido
s ficaram sucumbentes em parte mínima, e mesmo assim aumentou o percentual devido pelos requeridos (de
50% para 60%), o que revela contradição no ônus
de
sucumbência.

Pedem sejam sanados os vícios da contradição e omissão a fim de modificar a distribuição sucumbencial da proporção de 90% devida pelos autores embargados e 10% aos requeridos
.

Postula
m o provimento dos declaratórios para
que
com relação aos requeridos José Antônio Antunes e Leandro Borges Cabral,

seja aplicado o art. 85, §2º, do CPC,
com a fixação dos
honorários
entre o mínimo de 10 e o máximo de 20% sobre o proveito econômico obtido pelos requeridos
;
no que se refere ao requerido GERSON
SALVADORI, seja aplicado o parágrafo único, do art. 86, do CPC, com condenação dos autores ao pagamento dos honorários e
ntre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo requerido; se for outro o entendimento, requer
que o requerido Gerson Salvadori seja aplicado o artigo 86,
caput
do CPC,
na proporção de 90% devida pelos autores e 10% ao requerido, calculados em 15% sobre o valor da causa que é de R$
420.000,00
.

Nas contrarrazões, os embargados pedem o desprovimento dos declaratórios (id
151412170).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001214-73.2016.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
s
embargante
s
requeridos
aduz
em
que o acórdão recorrido apresenta vício
s
da omissão
e contradição no que tange a forma de fixação/distribuição dos honorários de sucumbência na presente Ação
Declaratória Constitutiva Negativa Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Pois bem.

No caso em exame, comporta parcial provimento os declaratórios dos requeridos embargantes
.

Primeiro,
a base de cálculo dos
honorários de sucumbênci
a,

para ambas as partes,

é fixada
sobre o valor
do proveito econômico, isto é, de
R$
1.4000.000
,00
(e não sobre o valor da causa)
, razão p
e
l
a
qual
desde já
fica sanada a
contradição na parte dispositiva do
acórdão.

Esclareça-se que a ação foi proposta
pelos embargados
contra três requeridos: Gerson Salvadori, José
Antônio
Antunes e Leandro Borges Cabral.

É certo que com relação ao requerido Leandro Borges Cabral, a sentença fo
i de improcedência e com
relação
a
José Antônio Antunes
, em que pese ter sido condenado ao pagamento de indenização por danos morais, o acórdão reformou o
decisum
, nos seguintes termos
(id
150212660)
:

“
Relembre-se, bem a propósito, que com relação ao requerido Leandro Borges Cabral, gestor ambiental, a sentença entendeu que não houve prática de ato ilícito capaz de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, cuja condição – ter sido contratado por Gerson para realizar serviços profissionais no imóvel – é a mesma de José Antônio Antunes.

Ocorre que
José Antônio Antunes de Leandro Borges Cabral, enquanto prepostos da empresa AGIFLORA
, apenas realizaram serviços profissionais contratados por Gerson, sem que se possa exigir de ambos, o conhecimento dos meandros e detalhes da relação que Gerson e José Salvadori mantinham, a se considerar que, além de primos, José Salvadori também trabalhou muitos anos para Gerson.

Ressalta-se, neste cenário, que as escrituras públicas declaratórias firmadas por José Antônio e Leandro Borges (id 131472791 pág. 4 a 7) não podem ser entendidas como ato ilícito, porquanto as declarações apenas espelham informações prestadas pelos declarantes a partir de suas percepções ou do que ouviram dizer sobre a posse da área de 204,3505hectares.

Neste sentido, não há como imputar a referidos profissionais a prática de ato ilícito que justifique condenação por danos morais.”

Neste cenário, d
estaca-se que u
ma das regras do litisconsórcio, exceto o unitário, é a de que, na forma do art. 117 do novo CPC, os litisconsortes são considerados, nas suas relações com o "
ex
adverso", como litigantes distintos. O estatuto consagra o princípio da independência dos litisconsortes, de sorte que a conduta de um pode beneficiar os demais, mas nunca prejudicar.

Assim,
declarada a improcedência da ação com relação aos requeridos José Antônio Antunes e Leandro Borges Cabral, q
ue não praticaram ato ilícito apto a justificar indenização por danos morais,

conclui-se que
os autores ficaram
vencidos
–
sucumbente
s

no
pedido, porque, frisa-se, com relação a referidos requeridos a ação foi de improcedência.

Assim, é
devida a condenação dos autores
embargados JOSÉ SALVADORI E OUTRA,
ao pagamento
de
honorários
advocatícios sucumbenciais de

10
% sobre o proveito econômico
de R$1.400.000,00, nos termos do que dispõe o artigo 87, caput, do CPC
.
,
em favor dos requeridos José Antônio Antunes e Leandro Borges Cabra
, a ser dividido proporcionalmente entre ambos.

Por fim,
com relação ao requerido embargante Gerson Salvadori
,

diante da reforma da sentença por meio do acórdão,
merece
provimento os declaratórios para

redimensiona
r
o ônus
de
sucumbência
para fixá-lo em 50% para autores e 50% para requerido
Gerson Salvadori
.

Assim se justifica, porque apesar de mantida a procedência do pedido principal
da presente ação em favor dos autores embargados,
isto é, condenação do
embargante requerido
Gerson Salvadori
de
não praticar qualquer ato atentatório contra a Fazenda Xingu
, os demais
postulados,
ao final
,
restaram desprovidos, a saber:
a)

indenização por danos materiais de R$1.400.000,00;
b)
pagamento de multa pecuniária pela prática de futuro ato atentatório promovido em face da fazenda Xingu;
c
)
indenização por danos morais
(afastada no presente recurso de apelação
;
d)
indenização por danos emergentes.

Revela-se mesmo devido o

redimensiona
mento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
50% para autores e 50% para
o
requerido
Gerson Salvadori
, com honorários advocatícios fixados no percentual de 1
0
%
sobre o
proveito
econômico
de R$1.400.000,00
,
observada a condição suspensiva da exigibilidade dos autores embargados (artigo 98, §3º, do CPC).

Posto isso,
dá-se
provimento
parcial
aos embargos de declaração
para, sana
dos os vícios da contradição e omissão
e aplicados efeitos infringentes
,

redimensionar o ônus
da
sucumbência em
50% para autores José Salvadori e Outra
e
50% para o requerido Gerson Salvadori
,
com honorários de advocatícios de
10%
sobre o proveito econômico de R$1.400.000,00
,
observada a condição suspensiva da exigibilidade dos autores embargados (artigo 98, §3º, do CPC).
Condena-se os autores
José Salvadori e Outra
ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos
requeridos
José Antônio Antunes e Leandro Borges Cabral, em 10% sobre
o proveito econômico de R$1.400.000,00, nos termos do que dispõe o artigo 87, caput, do
CPC,
observada
a condição suspensiva da exigibilidade dos autores embargados (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022